Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739370-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA NUNES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos, etc. Examinando os autos, verifica-se que a ré, ora apelante, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no bojo da apelação. Não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se a apelante faz jus ao benefício. Na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A parte requerente deve, pois, colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como: cópia da CTPS, contracheque e/ou recibo de salário, extratos de conta bancária e de cartão de crédito atualizados e última declaração de imposto de renda, gastos com necessidades básicas, dentre outros. Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica da apelante. Destarte, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferir, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora